Tribunal: CARF
Processo: 11020.722201/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO DO LUCRO (art. 530, RIR/99). VÍCIO MATERIAL. ERRO E ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO. PRELIMINAR REJEITADA. A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas, sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF n. 171. O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais.
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. O Tema 225 de Repercussão Geral foi julgado pelo STF (em decisão definitiva, transitada em julgado em 2016), tendo se entendido desde então ser válido e constitucional o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL, aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722201/2017-04
ACÓRDÃO
1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANEJA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO DO LUCRO (art. 530,
RIR/99). VÍCIO MATERIAL. ERRO E ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO
ADOTADO. PRELIMINAR REJEITADA. A escrituração contábil realizada com
base em partidas mensais e globalizadas, sem contemplar a totalidade da
movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção do
regime de tributação pelo lucro arbitrado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF n. 171. O Mandado
de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. O Tema 225 de Repercussão Geral foi
julgado pelo STF (em decisão definitiva, transitada em julgado em 2016),
tendo se entendido desde então ser válido e constitucional o fornecimento
de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Fernando
AugustoCarvalho de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral),
Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, LuizAugusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano-calendário de 2014, lavrados sob
o entendimento de que a contribuinte, ora Recorrente, portaria escrituração contábil com vícios,
erros ou deficiências, ensejando o arbitramento do lucro e a exigência dos tributos bem como
multa de ofício de 75%.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
3
O arbitramento foi baseado no art. 530, inciso II, do RIR/99, em função da suposta
imprestabilidade da escrituração apresentada pelo contribuinte, como constou no lançamento:

“Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas:
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.”

Ciente dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou Impugnação (e-fls.
59/80), em que basicamente alegou:
- que teria ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, já que alguns dos
documentos de que necessitaria para produzir sua prova pertenciam à “Operação Zelotes” e
estavam em poder da Polícia Federal e da Receita Federal, não tendo acesso a eles, ainda que
tenha os requerido e tendo sido tal pedido indeferido;
- a empresa sempre colaborou com a D. Autoridade, apresentando todos os
documentos solicitados, com exceção aos que estavam apreendidos;
- houve quebra indevida de sigilo fiscal e bancário, já que não havia autorização
judicial;
- o lançamento conteria equívocos relevantes que o invalidariam, pois ao concluir
que as movimentações de duas contas bancárias não foram, mas deveriam ter sido contabilizadas,
a Fiscalização estaria estabelecendo tributação sobre renda ainda não realizada;
- o arbitramento do lucro também foi impugnado, alegando-se que (i) o
contribuinte informou ser optante do lucro presumido e do regime de caixa; e (ii) a suposta falta
de clareza no histórico do lançamento contábil não seria suficiente para invalidar toda a escrita e
justificar a necessidade arbitramento;
- requereu diligência e perícia, discordando do arbitramento já que a movimentação
financeira que supostamente não teria sido escriturada, na verdade, estaria em livro apreendido
pela Polícia Federal na “Operação Zelotes”.

Em ato seguinte, foi proferido o Acórdão 16-84.587 pela 11a Turma da DRJ/SPO,
julgando improcedente a Impugnação apresentada:

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
4
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. O acesso às
informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os
atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que
tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da
entrega, ao sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de
períodos a serem fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo
procedimento de fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet,
não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
LUCRO PRESUMIDO- ARBITRAMENTO- ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas,
sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias,
autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A
autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a
que estiver obrigada a contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico
especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
5

Em resumo, o acórdão da DRJ entendeu que:
- não haveria nulidade do lançamento, dado que a defesa do contribuinte pôde se
concretizar;
- da análise da contabilidade, o contribuinte não teria escriturado operações
relativas a contas bancárias de várias instituições financeiras; no balancete, verificou-se a
inexistência de contas contábeis para contas bancárias; no livro Razão, porém, foram identificadas
as contas bancárias. Assim, diante da lacuna na escrituração contábil da empresa, o arbitramento
do lucro mostrou-se embasado e justificado.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
126/150), cujos argumentos serão analisados no voto a seguir. Em síntese, foram reiterados os
argumentos de defesa, tendo a autuada anexado documentos novos relacionados com os
documentos apreendidos na ‘Operação Zelotes’. Após a interposição do recurso, apresentou a
petição de fls. 241/253, anexando certidões de arquivamento da ação penal em que o Recorrente
era réu, a fim de demonstrar que não recebeu nenhuma condenação penal.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Assim,
conheço-o e passo a analisar suas razões.
Primeiramente, em relação às supostas irregularidades na emissão do MPF que
teriam maculado a validade do procedimento fiscalizatório, rechaço o argumento de nulidade do
lançamento, alinhando-me à jurisprudência deste E. CARF sobre o tema, e à Súmula CARF n. 171:

“O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de
suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Ademais, é
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
6
dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as
infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de
outros tributos. Nesta hipótese, estes são considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.”
(Acórdão no 1401-006.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 8 de dezembro de 2021, Rel. Carlos André Soares Nogueira)

“MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171. O Mandado de
Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem
força para afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não
implicando nulidade do procedimento fiscal mesmo que haja eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há falar de
nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-
se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração
cometida.” (ACÓRDÃO 1401-007.130 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 12 de agosto de 2024, Rel. Daniel Ribeiro Silva)

Na mesma linha:
Súmula CARF n. 171, de caráter vinculante: “Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à alegação do Recorrente de que teria havido violação do sigilo bancário,
argumento que foi rechaçado pelo acórdão da DRJ, não há o que se reformado visto que o Tema
225 de Repercussão Geral foi julgado pelo STF (em decisão definitiva, transitada em julgado em
2016), tendo se entendido desde então ser válido e constitucional o fornecimento de informações
sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001:

Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
7
Tal decisão possui caráter vinculante, sendo que sua aplicação é de caráter
cogente/obrigatório aos Conselheiros desta C. Corte Administrativa, como prevê e estabelece o
Regimento Interno do CARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

O Recorrente também se insurge contra ao arbitramento do lucro neste caso.
A Recorrente fundamentalmente discorda do procedimento que foi adotado no
lançamento, aduzindo que o arbitramento do lucro é medida extrema, devendo servir tão
somente como mecanismo residual de determinação da base de cálculo, ante a absoluta falta de
alternativas que permitam a apuração do lucro, o que neste caso não teria acontecido.
O motivo do arbitramento, consoante a acusação fiscal, foi o seguinte:

“3.1 MOTIVO DO ARBITRAMENTO
Da análise da contabilidade referente ao AC 2014, apresentada por meio
Escrituração Contábil Digital (ECD), verificou-se que o sujeito passivo não
escriturou operações relativas às contas bancárias de sua titularidade em
diversas instituições financeiras. No Balancete (doc. 04) ficou evidente a
inexistência de contas contábeis para as contas bancárias. E, no Razão da conta
“Caixa Geral” (doc. 05), verificou-se que nem mesmo os históricos dos
lançamentos permitem a identificação das contas bancárias.
Identificadas por meio de quebra de sigilo bancário (MEDIDA CAUTELAR no
28068-86-2014.4.01.3400), as contas bancárias de titularidade do sujeito passivo
que não foram escrituradas na contabilidade são as seguintes:
a) Caixa Econômica Federal, Agência 1571, Conta 3000007350
b) Banco Itaú, Agência 8482, Conta 140897
Por conseguinte, nos termos dos art. 529 e 530, inciso II, alínea “a”, do RIR/99,
abaixo transcritos, foi arbitrada a base de cálculo do imposto de renda do sujeito
passivo no ano-calendário 2014 (grifos meus):
“Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá às disposições
previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
8
(...)II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária”

No entanto, neste caso a Fiscalização encontrou ausências cruciais na escrituração
contábil e fiscal da empresa: como foi demonstrado na acusação, as duas contas bancárias de sua
titularidade empresa não estavam informadas nos históricos, bem como nas escriturações.
Frise:

Essa constatação por si só é plenamente suficiente para justificar e embasar a
metodologia de arbitramento do lucro, que foi acertado, portanto.
Assim, considerando também que o recurso apenas repisa os argumentos da
defesa, sem nada acrescentar, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Os
documentos, recém anexados, também em nada alteram a convicção do órgão.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
9
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Proponho, portanto, a manutenção do acórdão, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Observa-se que o Impugnante obteve receita bruta de R$ 246.116,04, no 2o
trimestre de 2014.
Doutro lado, verifica-se que a sua contabilidade foi considerada imprestável pela
D. Autoridade Fiscal, ante a ausência de escrituração de operações bancárias, fato
que ensejou arbitramento do lucro.
Em relação aos livros fiscais, a fiscalização demonstrou que os livros contábeis não
reúnem as condições necessárias para sustentar apuração pelo lucro presumido,
mormente pela falta de contabilização de movimentação bancária o que, por si
só, já a torna imprestável, nos termos da legislação de regência.
Estando a escrituração do Impugnante imprestável para determinação do Lucro
Presumido, restou à fiscalização proceder ao arbitramento do lucro.
Sobre as obrigações acessórias impostas à pessoa jurídica optante pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, destaca-se a manutenção da
escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou, alternativamente, a
escrituração do Livro Caixa com toda a movimentação financeira, inclusive
bancária. Veja-se, nesse sentido, o disposto no art. 45 da Lei n. 8981/95 (...)
Doutro lado, o artigo 47 da Lei n° 8.981/1995 regula as hipóteses em que a base
de cálculo do tributo poderá ser arbitrada. Note-se que todas elas contemplam
situações em que há descumprimento de deveres instrumentais pelo
contribuinte, tais como a existência de vícios que tornem a escrituração
imprestável para a determinação do lucro (...)
A apresentação de escrituração contábil e fiscal que não possa comprovar de
forma hábil e idônea o resultado econômico da atividade do contribuinte, em
determinado período, torna legítima a apuração do lucro pelo regime de
arbitramento.
Vale notar que não há necessidade de apresentação de documentação inidônea
que se mostre imprestável para que se proceda (legitime) ao arbitramento. Basta
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
10
a constatação de vícios, erros ou deficiências, que tornem a escrita imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, para legitimar o procedimento
fiscal.
A fiscalização aplicou corretamente a legislação pertinente à matéria, não
restando demonstrado a ocorrência de qualquer equívoco no curso da
investigação.
Do acima exposto, conclui-se que a escrituração contábil sem contemplar a
totalidade da movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção ex
officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado.
Da Diligência e Perícia
[...]
estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada decisão, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico
especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.”

a) Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.549 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722201/2017-04
11

Fl. 266
DF CARF MF
Original